Tribunal: TJSP
Processo: 2235230-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimos consignados com descontos de parcelas em benefício previdenciário. Ação ajuizada somente contra a instituição financeira, onde são creditados os proventos, mas que não é parte nos contratos indicados na inicial e ajustados com outras instituições. Impossibilidade de cumprimento do comando de limitação dos descontos das parcelas. Hipótese em que não se encontram

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimos consignados com descontos de parcelas em benefício previdenciário. Ação ajuizada somente contra a instituição financeira, onde são creditados os proventos, mas que não é parte nos contratos indicados na inicial e ajustados com outras instituições. Impossibilidade de cumprimento do comando de limitação dos descontos das parcelas. Hipótese em que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art. 300, do CPC). Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2235230-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Gália, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A,
é agravado ANTERO BERTOLE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235230-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25030 jv fco
2
VOTO No 25030
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235230-90.2020.8.26.0000
COMARCA: GÁLIA - FORO DE GÁLIA - VARA ÚNICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUÍS CESAR BERTONCINI
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: ANTERO BERTOLE
TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimos consignados com descontos
de parcelas em benefício previdenciário. Ação ajuizada somente
contra a instituição financeira, onde são creditados os proventos,
mas que não é parte nos contratos indicados na inicial e ajustados
com outras instituições. Impossibilidade de cumprimento do
comando de limitação dos descontos das parcelas. Hipótese em que
não se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a
concessão da tutela pleiteada (art. 300, do CPC). Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 44) que, em ação
revisional de contratos de empréstimos consignados, deferiu a tutela de urgência para
limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos em 30% dos proventos líquidos
do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por descumprimento.
Sustenta o banco-réu, ora agravante, que o benefício previdenciário é
apenas creditado na conta corrente da instituição financeira. Aduz que é impossível
cumprir a obrigação de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos em 30%,
pois os ajustes foram realizados com outras instituições, responsáveis pelos descontos,
quais sejam: Itaú Consignados, Agiplan e BMG. Pugna pela revogação da tutela de
urgência.
Efeito suspensivo deferido. Recurso tempestivo, preparado, respondido e
informações do juiz da causa a fls.80/81.
VOTO
O autor, aposentado, pleiteou a tutela de urgência para limitação dos
descontos de empréstimos consignados, na conta em que é creditado o benefício
previdenciário, que foi acolhido pela r. decisão atacada, nos seguintes termos (fls. 44, 6o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235230-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25030 jv fco
3
§):
Analisados os documentos de fls. 25/26 e 27/32, constata-se que os
descontos são superiores a 30% do total de vencimentos líquidos recebidos pelo autor,
razão pela qual infere-se a existência, a princípio, da probabilidade do direito do autor.
Por outro lado, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a
continuidade dos descontos em valores superiores ao máximo em tese admitido pelo
ordenamento jurídico pátrio privará o autor de parte expressiva de sua renda,
prejudicando sua subsistência.
Consoante documentação carreada aos autos, há descontos de parcelas
que consomem mais de 30% dos proventos líquidos do agravado.
Entretanto, a ação foi ajuizada contra a instituição financeira, na qual o
agravado recebe a aposentadoria, mas os ajustes dos empréstimos foram realizados
com outras instituições financeiras, da seguinte forma: 3 (três) com o Itaú Consignados, 1
(um) com a Agiplan e 1 (um) com o BMG (fls. 35).
Logo, a instituição financeira agravante não efetua os descontos das
parcelas dos empréstimos descritos na inicial e, nem sequer é parte nos referidos
contratos de empréstimos, pelo que lhe é impossível o cumprimento do comando da
decisão de limitação dos descontos.
Assim, evidenciada a ausência dos requisitos do art. 300, do Código de
Processo Civil, impõe-se a reforma da decisão atacada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator